Tribunal: TCU
Processo: 031.605/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11789/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.605/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aleimar de Melo (XXX.544.236-XX); Alzerina Belarmino das Neves (XXX.821.042-XX); Alzir Emidio de Souza (XXX.437.404-XX); Artur Ribeiro Coelho Filho (XXX.364.714-XX); Benedita Evangelista Cicilio (XXX.237.122-XX); Elienai Silva (XXX.999.151-XX); Emidio Garcia Rodrigues (XXX.746.762-XX); Fernando Oto dos Prazeres (XXX.768.951-XX); Gracy Pio da Costa (XXX.933.552-XX); Isabelle Freire de Morais (XXX.538.243-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.